Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. RECURSOS PROVENIENTES DO FGTS. PARTILHA CABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Ocorre a abertura de prazo para a réplica à contestação nas hipóteses em que o réu: alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350, CPC), suscita matérias preliminares (art. 351, CPC) ou quando forem juntados documentos à peça de defesa (art. 437, CPC). Tese de cerceamento de defesa afastada.
2. Nos termos do art. 35-A da Lei no 11.977/2009 “Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS.”
3. No caso em apreço, o imóvel foi financiado com utilização dos recursos do FGTS e não houve subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, ou seja, não foram utilizados os recursos que vinculam o registro/transferência do imóvel à mulher. Assim, é devida a partilha do bem em questão.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.